Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016844-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), RODRIGO LACERDA DE BARROS - CPF: 001.218.791-78 (AGRAVANTE), LAURA CARLA LIMA DE PAULA - CPF: 993.405.421-34 (AGRAVADO), L. L. D. B. - CPF: 097.734.861-09 (AGRAVADO), L. L. D. B. - CPF: 097.734.851-29 (AGRAVADO), LAURA CARLA LIMA DE PAULA - CPF: 993.405.421-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - CPF: 007.566.930-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DE GUARDA COMPARTILHADA - PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE SALÁRIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – ORDEM JUDICIAL INEXISTENTE -

PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – AFASTADO
- RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não há espaço para redução dos alimentos em relação aos filhos menores, que tem necessidades presumidas e inerentes a sua faixa etária, já que não há comprovação cabal acerca da alegada impossibilidade financeira do genitor de arcar com o pensionamento no valor fixado que, inclusive, já foi objeto de anterior agravo transitado em julgado.

Não há ordem judicial de bloqueio de salário e/ou indisponibilidade de bens, o que leva ao não conhecimento do recurso no ponto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016844-64.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO LACERDA DE BARROS

AGRAVADO:
L. L. D. B. e outros

Obs: anterior Agravo 1015881-56.2019.8.11.0000

Processo:
Ação de Alimentos c/c Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios e de Guarda Compartilhada no 1009219-67.2019.8.11.0003 da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO LACERDA DE BARROS de decisão que, na Ação de Alimentos c/c Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios e de Guarda Compartilhada movida por L. L. D. B. (7 anos) e
L.L.B (3 anos), representados por sua genitora Laura C. L. de Paula

fixou alimentos provisórios em favor dos infantes no importe de 3 salários mínimos vigente
.

Diz que as alegações da autora da ação de alimentos acerca da capacidade econômica do agravante são desprovidas de comprovação.

Afirma que a remuneração do agravante soma a monta de R$3.121,00 e que a obrigação alimentar imposta supera sua capacidade financeira. Salienta que seu holerite de outubro veio com salário inexistente.

Adiciona que é responsável pela manutenção dos menores em escola particular e que precisa de dinheiro para rematricular os filhos.

Alega que é mestrando em Pós Graduação em Implantodontia, por meio da Unic, Campus de Cuiabá, onde recebe bolsa de estudo de 70% (setenta por cento), sob a condição de não incorrer em atraso no pagamento. A par disso, alega que a obrigação imposta poderá acarretar na perda da bolsa e, consequentemente, a possibilidade de continuar seu curso.

Enfatiza que a genitora é funcionária pública municipal com salário de R$6.703,41, cujo valor permite receber o valor que voluntariamente o agravante consegue suportar e pagar até o presente momento, máxime se a guarda é compartilhada. Afirma que a genitora também é responsável pelos filhos, de modo que deve contribuir na divisão das despesas.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 33714975).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 27834988).

Em parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 33714975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020